Tribunal: STF
Processo: HC 188633
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Goiás em benefício de Denisrose Marta Amorim, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.6.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 589.950. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5253843-81.2020.8.09.0000, no Tribunal de Justiça de Goiás, pelo Desembargador José Paganucci Júnior, em 4.6.2020.
O caso
    2. A paciente foi presa em flagrante em 4.1.2018, convertida a prisão em flagrante em preventiva, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal. 
    3. Em 18.2.2019, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal, Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Goianira/GO condenou a paciente à pena de oito anos de reclusão, ”estabelecida, após a detração penal, em seis anos, dez meses e quinze dias de reclusão, no regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, considerando a multirreincidência e o encarceramento cautelar durante toda a instrução criminal”.
    4. Em 18.5.2020, o juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente.
    5. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Goiás, o Habeas Corpus n. 5253843.81.2020.8.09.0000. Em 4.6.2020, o Desembargador José Paganucci Júnior indeferiu a medida liminar. 
    6. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 589.950 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 23.6.2020 pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante pede o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Narra que a “sentença penal condenatória manteve a prisão preventiva da paciente, sob o fundamento de que a segregação cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública em virtude da ‘multirreincidência’ e, também, porque a acusada permanecera presa durante a instrução criminal”.
    Acrescenta que “apesar de possuir execução penal, a paciente permanece presa unicamente em razão da prisão preventiva decretada na aludida sentença, já que, na execução penal, obteve progressão para o regime semiaberto”. 
    Defende que a “prisão preventiva em questão não poderia ser mantida, porquanto a sentenciada faz parte de grupo de risco de contaminação da COVID-19 (portadora de doença respiratória)”. 
    Assevera ser “impositiva a restituição da liberdade à paciente, tendo em vista que a situação é de evidente ilegalidade e inconstitucionalidade capaz de superar o óbice do Enunciado da Súmula 691 deste Colendo Supremo Tribunal Federal”.
    Menciona que, “diante das circunstâncias excepcionais enfrentadas pelo país em decorrência da pandemia produzida pelo novo coronavírus, – doença que já se alastrou nos presídios goianos – há urgência da questão, atraindo a necessária superação do citado óbice sumulado. Ainda, a paciente possui comorbidade que se encaixa no grupo de risco da COVID-19, uma vez que é acometida por doença respiratória, conforme comprova a lista informativa das comorbidades que afligem os presos (documento que indica o nome da paciente). Importa ressaltar que essa lista é elaborada pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, de modo que se classifica como ato administrativo e, como tal, possui presunção de veracidade e legalidade”. 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Diante de todo o exposto, ante a flagrante ilegalidade, REQUER a concessão da ordem, liminarmente, inaudita altera pars, a fim de que a paciente seja colocada em liberdade, determinando-se a imediata expedição do competente Alvará de Soltura e, ao final, a concessão, em definitivo, da ordem pleiteada liminarmente, após regular processamento do feito. 
    Caso não seja esse o entendimento, REQUER a concessão da ordem de ofício, em face da flagrante teratologia da decisão vergastada”.
    8. Em 13.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, então Presidente deste Supremo Tribunal, assentou que o “caso não se enquadra na previsão do art. 13, inciso VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, em especial ante a constatação de que o acórdão recorrido não analisou a questão de fundo ao invocar o óbice da Súmula 691/STF”, e determinou a requisição de informações ao Tribunal de Justiça de Goiás e ao juízo de origem.
    9. Em 21.7.2020, o Desembargador José Paganucci Júnior, do Tribunal de Justiça de Goiás, informou que, em 7.7.2020, a Primeira Câmara Criminal julgou o mérito da impetração e denegou a ordem no Habeas Corpus n. 5253843-81.2020.8.09.0000.
    10. Em 8.9.2020, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal, Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Goianira prestou as informações requisitadas.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    11. Em 7.7.2020, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás julgou o mérito do Habeas Corpus n. 5253843-81.2020.8.09.0000, concluindo pela denegação da ordem. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ILEGALIDADE DA PRISÃO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. 1- Estando a prisão cautelar devidamente fundamentada, não se mostram suficientes as medidas cautelares. 2- Não comprovado que o paciente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave ou que não receba o tratamento adequado na unidade prisional em que cumpre pena, inviável a concessão da liberdade provisória. 3- Ordem conhecida e denegada”.
    Tem-se no voto condutor do julgamento:
    “Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, fundamentada nos artigos 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, 647 e 648, inciso VII, do Código de Processo Penal, em favor de DENISROSE MARTA AMORIM, devidamente qualificada nos autos, indicando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Trindade/GO. Segundo a impetração, a paciente cumpre pena de 08 (oito) anos de reclusão, estabelecida, após detração penal, em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva na sentença condenatória, para a garantia da ordem pública, considerando a multirreincidência e o encarceramento cautelar durante toda a instrução criminal. 
    Expõe que, no processo de execução penal 0208066-27.2005.8.09.0149, a paciente obteve a progressão para o regime semiaberto, de modo que permanece presa tão-só em razão do decreto prisional aludido no writ. 
    A impetrante alega que a paciente integra o grupo de risco de contaminação pela COVID-19, por ser portadora de doença respiratória, conforme informação prestada pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, por meio do Despacho 81/2020, e que foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por domiciliar, negado pela autoridade judicial. 
    Pondera que, diante do risco de agravamento de sua saúde, a paciente experimenta constrangimento ilegal, sendo que sua comorbidade pode ser atestada pelo referido documento fornecido pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, sendo, portanto, aplicáveis as orientações da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Pugna pela concessão liminar da ordem impetrada, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas, ou substituída por prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação. Documentos anexados (movimentação 01). (...) 
    Relatado. Passo ao voto. 
    O impetrante alega que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, mantida na sentença proferida nos autos da ação penal 201800004480, sendo indeferida a sua revogação, nos seguintes termos (movimentação 01, arquivos 07 e 08): (…) 
    Vê-se que a manutenção do encarceramento cautelar ostenta fundamentação idônea, assentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime, o risco de reiteração delitiva, pelo fato da paciente ser multirreincidente e permanecido presa durante toda a instrução processual, insuficientes medidas cautelares diversas. 
    Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva pelo risco de contaminação pela COVID-19 no sistema penitenciário, vê-se que se trata de alegação sustentada na impetração de forma genérica porquanto, nada obstante esteja comprovado que a paciente é acometida de doença respiratória, não existem evidências de que esteja extremamente debilitada por motivo de doença grave ou que não receba o tratamento adequado na unidade prisional em que cumpre pena, sendo que cabe a administração penitenciária a adoção de medidas preventivas para evitar o contágio entre os internos. 
    Assim, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder nos atos proferidos pela autoridade dita coatora, não há espaço para a concessão do remédio constitucional. 
    Conclusão: acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do pedido e denego a ordem impetrada“ (grifos nossos).
    12. A presente ação foi impetrada neste Supremo Tribunal, em 10.7.2020, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 589.950. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5253843-81.2020.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás, em 4.6.2020.
    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça de Goiás, com alteração da situação fático-jurídica. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020).
    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo da paciente, que não teria tido oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    13. Apesar de ausentes as condições processuais, sem adentrar o mérito, examina-se o caso apenas para atentar-se a eventual de ilegalidade manifesta ou teratologia.
    Ao manter a prisão preventiva da paciente e negar o recurso em liberdade, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal, Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Goianira/GO assentou:
    “NEGO à acusada DENISROSE MARTA AMORIM o direito de recorrer em liberdade da presente sentença, considerando o regime inicial de cumprimento de pena fixado, o fato de ela ser multirreincidente e ter permanecido presa durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, precipuamente pela garantia da ordem pública, tendo em vista a forma como o crime fora praticado (modus operandi) e o risco concreto de reiteração criminosa. Portanto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra a acusada, porque persistem as razões para manter a sua constrição corpórea” (grifos nossos).
    14. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).
    Considerados os fundamentos expostos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente a circunstância de a paciente ser multirreincidente, tem-se por fundamentada a decisão que concluiu pela manutenção deste estado de restrição de liberdade, sendo razoável juridicamente aplicar-se ao caso, por exemplo, o entendimento segundo o qual “não (se) permit(e) que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (Habeas Corpus n. 89.824, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 28.8.2008). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…)
    4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 
    5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…) 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016).
    15. Quanto à pretensão de revogação da prisão preventiva devido à pandemia da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19), é de realçar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Na espécie, o pleito foi submetido ao juízo de origem, que, ao reavaliar a necessidade da prisão cautelar, assentou:
    “Denota-se pelos documentos juntados pela defesa da requerente DENISROSE de que ela faz parte do grupo risco, sem, contudo, comprovar sua debilitação quanto ao desenvolvimento da suposta doença.
    Conforme doutrina e jurisprudência, a imposição de medidas cautelares restritivas da liberdade deve ater-se a dois critérios básicos, quais sejam, necessariedade e adequabilidade. 
    A necessariedade está intimamente ligada à aplicação da lei penal, a investigação e instrução criminal, além de servir para evitar a reiteração da prática de infrações penais. Já a adequabilidade volta-se à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado, perfazendo a individualização da medida cautelar aplicada (NUCCI, 2014, pág. 12, 32 e 33). 
    Nesse ponto, percebe-se que este Juízo já analisou todos os requisitos, fundamentos e condições para a decretação da prisão preventiva, destacando-se a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta criminosa. Neste sentido: (...) 
    As provas carreadas nos autos não demonstram sintonia com as alegações apresentadas pela Defesa, tampouco, comprovam a necessidade emergencial para eventual revogação da prisão e/ou conversão em prisão domiciliar da condenada. 
    Denota-se, portanto, que não houve nenhuma alteração fática capaz de modificar os motivos justificadores do decreto da prisão preventiva expedido em face da requerente, o que não afasta a necessidade da constrição cautelar quando preenchidos os requisitos para decretação da prisão preventiva. Neste sentido: (…) 
    Nesse passo, percebe-se, ainda, que a requerente não comprovou de maneira inequívoca que encontra-se debilitada, demonstrando que a medida ora adotada é perfeitamente adequada e extremamente necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a eventual e futura aplicação da lei penal, isto pois, seu pedido, na maioria, limitou-se a citar o fluxo da Pandemia, sem comprovar por intermédio de documentos o desenvolvimento da doença, tampouco a forma ou impossibilidade de tratamento que ela vem se submetendo na Unidade Prisional.
    Logo, o pedido de revogação da preventiva ou prisão domiciliar deverá ser indeferido. Neste sentido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (…)
    Assim, o contexto jurídico que determinou a prisão de DENISROSE é o mesmo, não havendo a alteração da situação fática, senão aquelas próprias do transcurso dos dias. 
    Ademais, considerando os parâmetros estabelecidos pelo artigo 282, do Código de Processo Penal, orientando-me pelos ditames da necessidade e adequação, verifico ainda que, no presente caso, não é cabível a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa, mormente mostra-se insuficiente.
      Posto isto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou conversão em prisão domiciliar formulado por DENISROSE MARTA AMORIM e, de consequência, mantenho o decreto preventivo conforme fundamentos acima expostos, ante a permanência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal" (grifos nossos). 
    Descabe, pois, cogitar-se de revogação da prisão preventiva com base nesta circunstância, devidamente avaliada pelo juízo de origem, próximo dos fatos e apto a analisar e decidir sobre o quadro, pois não comprovado que o estabelecimento prisional onde está custodiada a paciente não tem condições de oferecer tratamento médico adequado para a doença respiratória que alega sofrer.
    Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico da paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora